Tribunal: TJDFT
Processo: 0748289-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Ação de divórcio litigioso. Postulante. Servidor público municipal. Indeferimento da salvaguarda processual. Vencimentos. Alcance expressivo. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§2o 3o). Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso, resolvendo parcialmente o mérito da ação, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara o cônjuge varão, que figura como acionado, almejando a obtenção da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação aviada em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O servidor público municipal que aufere rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios, de expressivo alcance e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
5. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira e aparelharem pedido de gratuidade de justiça.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.